Tribunal: TJSP
Processo: 0008510-83.2006.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2001 a 2005. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Decurso de mais de um lustro, desde a citação do executado, sem a penhora de bens para garantia do juízo. Falta de efetivo andamento deste. Inércia do exequente configurada. Recurso denegado.